Tribunal: TJPA
Processo: 0816120-66.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816120-66.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL OU DE COMPROVAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO/REGISTRO. CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO. LEI ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, em razão do não depósito/apresentação da via original do título, conforme determinado para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário, é dispensável a apresentação da via original do título cartular ou, alternativamente, a comprovação idônea de sua emissão escritural/registro, sob o argumento de que, em processo eletrônico, a cópia digital possuiria a mesma força probante do original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, embora possua procedimento especial, instrumentaliza a satisfação de crédito garantido e exige a demonstração segura da legitimidade ativa e da exigibilidade do direito afirmado quando fundado em título de crédito dotado de circulação.

4.

O juízo de origem exerce regularmente o poder-dever de saneamento ao determinar a emenda da inicial para depósito da via original da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 321 do CPC, oportunizando à parte a regularização do vício.

5.

A inércia do autor em cumprir a determinação judicial, sem apresentar o original nem requerer justificadamente a dispensa ou comprovar a emissão escritural/registro do título, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do CPC.

6.

A controvérsia não se limita à equivalência probatória entre documento digitalizado e original (art. 425, IV e VI, do CPC), mas envolve o regime cambiário da Cédula de Crédito Bancário, submetida aos princípios da cartularidade e da circulação, especialmente em razão da possibilidade de endosso (Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º).

7.

A apresentação da via original do título cartular ou, tratando-se de CCB escritural, a comprovação idônea de registro/escrituração e titularidade por meio de extratos, certidões ou mecanismos técnicos previstos na legislação especial, constitui medida de segurança jurídica destinada a prevenir risco de circulação e cobrança paralela.

8.

A Lei nº 10.931/2004, com as alterações da Lei nº 13.986/2020, configura lex specialis quanto à natureza, forma de emissão, circulação e comprovação da Cédula de Crédito Bancário, prevalecendo sobre a invocação genérica das normas gerais de prova documental do CPC.

9.

O credor que opta por formalizar a operação por meio de Cédula de Crédito Bancário submete-se ao regime jurídico especial correspondente, não podendo afastar suas exigências sob o argumento de que o Decreto-Lei nº 911/1969 não impõe expressamente a apresentação do título.

10.

A ausência tanto da via original quanto de documentação própria do regime escritural mantém o processo desprovido de suporte mínimo para aferição segura da legitimidade e exigibilidade do crédito, impondo a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a exigência judicial de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, quando cartular, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

Sendo a Cédula de Crédito Bancário emitida sob a forma escritural, a comprovação da titularidade e da não circulação deve ocorrer por meio de registro/escrituração e documentação idônea prevista na legislação especial.

3.

A invocação genérica do art. 425 do CPC não afasta a incidência do regime especial da Lei nº 10.931/2004, especialmente quanto aos princípios da cartularidade e da circulação.

4.

O descumprimento de determinação de emenda da inicial para comprovação adequada do título autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 425, IV e VI, e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º; Lei nº 13.986/2020; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0827883-52.2024.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJ-MT, AI nº 1034830-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025; STJ, REsp 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de
DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, no processo nº 0816120-66.2024.8.14.0006, fundada em Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, na qual se discutiu, no curso do feito, a necessidade de apresentação/deposito da via original do título.

No primeiro grau, o juízo determinou a emenda da petição inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário que embasava a demanda (ID 122893774). Na sequência, o autor apresentou petição noticiando termo de acordo entre as partes (ID 125360239), sem, contudo, promover o depósito da cártula física nem requerer expressamente a dispensa da apresentação do original.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no descumprimento da determinação de emenda e na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, aplicando os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do CPC (ID 29943607).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 29943608), sustentando, em síntese, que a exigência do título original seria desnecessária em processo eletrônico, à luz do art. 425, VI, do CPC, e postulando a concessão de efeito suspensivo, a anulação/reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

O recurso foi apreciado monocraticamente pelo relator, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, por entender aplicável ao caso o regime da CCB cartular e a jurisprudência que exige, como regra, a apresentação do título original quando não demonstrada a emissão em forma escritural/registro em entidade autorizada ou circunstância excepcional justificadora da dispensa (ID 31931732).

Contra essa decisão monocrática, o apelante interpôs agravo interno (ID 33083385), requerendo retratação ou submissão ao órgão colegiado, reiterando a tese de desnecessidade de juntada da via original no caso concreto e pleiteando o prosseguimento do recurso e, em consequência, a continuidade da ação de busca e apreensão na origem.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO do recurso de ID n. 33083385
.

MÉRITO RECURSAL

Passo ao mérito.

No agravo interno (ID 33083385), o Banco Santander sustenta, em síntese, que a decisão monocrática (ID 31931732) manteve indevidamente a extinção do feito por falta de apresentação da CCB original, porque (i) a ação é de
busca e apreensão
regida pelo
Decreto-Lei 911/69
, voltada à
execução da garantia fiduciária
(retomada do bem), e não uma execução/cobrança do crédito, de modo que não haveria, por si, exigência legal de juntada do título físico; (ii) em
processo eletrônico
, a
cópia digital
do documento juntada pelo advogado possui a mesma força probante do original (art. 425, IV e VI, CPC), sendo a exibição da cártula medida excepcional, justificável apenas se o devedor trouxer alegação concreta de adulteração, circulação, duplicidade ou outro fato impeditivo — o que não ocorreu; e (iii) não haveria risco real de circulação do crédito, pois o
gravame de alienação fiduciária
permaneceria registrado em favor do banco, indicando sua titularidade, razão pela qual a exigência do original seria formalismo excessivo e deveria ser afastada para permitir o prosseguimento da demanda.

O recurso ora em análise não merece provimento.

Em primeiro lugar, não procede a premissa de que a decisão agravada teria “equiparado” a ação de busca e apreensão à execução de título extrajudicial, como se o
decisum
houvesse ignorado a especialidade do Decreto-Lei n. 911/1969.

Em nenhum momento se afirmou identidade de ritos ou de natureza, mas apenas se reconheceu — com absoluta coerência sistemática — que o procedimento da busca e apreensão, embora especial, é estruturalmente
sincrético
, na medida em que congrega providências típicas de cognição (v.g., exame dos pressupostos de constituição, da prova do vínculo e da mora) e medidas de sub-rogação patrimonial que revelam nítida eficácia executiva
lato sensu
(apreensão do bem, consolidação da propriedade e subsequente realização do ativo), instrumentalizando a tutela jurisdicional de um crédito garantido.

Trata-se de técnica procedimental excepcional à época da edição do Decreto-Lei, mas hoje amplamente assimilada pelo processo civil contemporâneo, sem que isso autorize a conclusão — juridicamente inadequada — de que a busca e apreensão seria destituída de qualquer conteúdo de coerção/sub-rogação ou que estivesse imune às exigências mínimas de demonstração da legitimidade ativa e da exigibilidade do direito afirmado quando este se funda em título de crédito dotado de circulação.

Em segundo lugar, a solução mantida na decisão agravada não decorre de qualquer “quebra de sistematicidade” ou de decisão surpresa.

Ao revés, o juízo de origem oportunizou expressamente a regularização do vício mediante emenda da inicial, determinando o depósito/apresentação da via original do título (ID 122893774), providência que se insere no poder-dever de saneamento inicial e de controle dos pressupostos processuais, em harmonia com o art. 321 do CPC.

A parte autora, apesar de intimada, limitou-se a noticiar tratativas/termo de acordo (ID 125360239), sem cumprir a determinação judicial, tampouco deduzir pedido formal e justificado de dispensa, deixando de afastar o risco jurídico que a medida buscava prevenir.

Nessas condições, a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 29943607), bem como a decisão monocrática que a manteve (ID 31931732), aplicaram consequência processual típica e expressamente prevista, não sendo lícito reabrir a marcha procedimental sob o argumento genérico de que “não era necessário”, quando justamente se franqueou ao autor a oportunidade de demonstrar o enquadramento excepcional que autorizaria a dispensa — ônus do qual não se desincumbiu.

Em terceiro lugar, a controvérsia não pode ser reduzida ao tema da “validade probatória” da cópia digital em processo eletrônico, porque não está em disputa, propriamente, a equivalência probatória prevista no art. 425, IV e VI, do CPC.

O núcleo do caso é o
regime cambiário
do documento invocado: trata-se de
título de crédito
sujeito aos princípios da
cartularidade
e da
circulação
, os quais não se limitam às ações de execução, incidindo sempre que se pretenda fazer valer, em juízo, um crédito incorporado em cártula dotada de negociabilidade.

A exigência de apresentação do original, portanto, não se confunde com um capricho formal ou com um juízo de desconfiança sobre autenticidade material da cópia, mas se ancora em dois vetores dogmáticos elementares da relação de direito material cambiária, quais sejam:

(a)
cartularidade
, pela qual o exercício do direito se vincula, como regra, à posse do documento representativo, e

(b)
circulação
, pois a transferibilidade por endosso (ou mecanismos equivalentes de circulação do crédito) impõe cautela quanto à
legitimidade ativa
e à prevenção de
cobrança duplicada
.

Assim, a apresentação da via original, ou a demonstração cabal de que o título não circulou/não circula, funciona como requisito de segurança jurídica para o devedor e para terceiros, e como condição de aferição adequada da exigibilidade do crédito, ainda que a via eleita seja a busca e apreensão, que pode, inclusive, conduzir a efeitos patrimoniais de realização do bem e satisfação do crédito.

A respeito, conferir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra ADRIANO SILVA DA SILVA . A autora sustentava o inadimplemento de obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, mas não apresentou a via original da cédula de crédito bancário nem o certificado digital da assinatura eletrônica da contratante, conforme exigido pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certificação digital emitida por entidade integrante da ICP-Brasil invalida a cédula de crédito bancário eletrônica apresentada como fundamento da ação de busca e apreensão; e (ii) determinar se a petição inicial pode ser indeferida por ausência de comprovação técnica da autenticidade do título de crédito eletrônico. III . RAZÕES DE DECIDIR O contrato eletrônico assinado digitalmente sem certificação da ICP-Brasil não supre os requisitos de autenticidade exigidos para instruir ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário.
A jurisprudência consolidada exige, para títulos de crédito, a apresentação da via original ou, no caso de assinatura digital, a comprovação técnica de sua autenticidade mediante certificado digital válido, sob pena de indeferimento da inicial. A simples alegação da validade do documento eletrônico, desacompanhada de elementos técnicos de verificação (como hash, código autenticador ou certificado), não é suficiente para demonstrar a regularidade formal do título. A cédula de crédito bancário, por ser título dotado de circulação, está sujeita aos princípios da cartularidade e literalidade, sendo imprescindível a prova de sua autenticidade para evitar riscos de duplicidade de cobrança. A Lei nº 13.986/2020 admite a emissão de CCBs em meio escritural, mas essa modalidade exige igualmente garantias técnicas de autenticidade e rastreabilidade, sob pena de comprometimento da segurança jurídica do processo. A ausência de demonstração segura da validade da assinatura eletrônica justifica a extinção do processo, com base nos arts. 320, 321 e 485, I e IV, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato eletrônico que instrui ação de busca e apreensão deve ser assinado digitalmente e acompanhado de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na ICP-Brasil. A ausência de via original ou de comprovação técnica de autenticidade da assinatura digital em cédula de crédito bancário inviabiliza o prosseguimento da ação e justifica o indeferimento da petição inicial. A simples declaração unilateral de autenticidade da cópia digital do título não supre os requisitos legais para aparelhar ação fundada em título de crédito eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 11 e 11, § 1º; Lei nº 13.986/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 12 .11.2021; TJ-AM, ApCiv 0600570-07.2023.8 .04.6900, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.06.2024; TJ-MT, ApCiv 0007204-45.2016 .8.11.0037, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022; TJ-PA, AC 0818543-55 .2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12 .2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08278835220248140301 26153980, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE VIA ORIGINAL DO TÍTULO. SOLUÇÃO ESCALONADA. CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A legislação processual admite a equiparação entre documentos digitalizados e originais (art. 425, VI, CPC; art . 11, § 1º, da L. 11.419/2006), ressalvando, contudo, a possibilidade de o juiz determinar o depósito do original, especialmente se tratar de título executivo extrajudicial. 4. A Cédula de Crédito Bancário, como título de crédito dotado de possibilidade de circulação por endosso (art. 29, § 1º, da L. 10.931/2004), justifica cautela quanto à comprovação de sua legitimidade e unicidade, seja mediante apresentação da via original (caso cartular), seja por meio de comprovação idônea da autenticidade e da ausência de circulação (caso escritural). (...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
É legítima a exigência judicial de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, em processo eletrônico, quando se tratar de título cartular com potencial de circulação por endosso. 2. Sendo o título eletrônico ou escritural, é admissível a comprovação de sua autenticidade e não circulação por outros meios idôneos, conforme o poder instrutório do juiz
." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI e § 2º; L. 11.419/2006, art. 11, § 1º; L. 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2013526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.02 .2023, DJe 06.03.2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10348302120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (Grifei).

A jurisprudência colacionada, longe de amparar a tese recursal, evidencia precisamente que a controvérsia não se esgota na equiparação abstrata entre “via digital” e “via física”: os julgados reconhecem que, em se tratando de título de crédito — notadamente a CCB, dotada de potencial de circulação (Lei n. 10.931/2004, art. 29, §1º) — a exigência judicial pode ser satisfeita (i) pela
apresentação da cártula original
, quando se cuide de suporte cartular, ou (ii) por
meios idôneos alternativos de comprovação de autenticidade, unicidade e titularidade
, quando se cuide de emissão eletrônica/escritural, como certificado digital válido (v.g., ICP-Brasil), elementos técnicos verificáveis (
hash
/código autenticador), extratos/certidões do sistema de registro e escrituração e demais mecanismos de rastreabilidade previstos na legislação especial, em solução escalonada compatível com o poder instrutório do magistrado.

Ocorre que, até o presente momento processual, a parte agravante não traz aos autos qualquer lastro concreto nessa segunda linha probatória (v.g., prova de escrituração/registro, certidão/extrato emitido por entidade registradora, comprovação técnica da autenticidade e não circulação), limitando-se a sustentar, de modo genérico, a suposta suficiência da cópia digitalizada por equiparação ao original à luz do art. 425 do CPC — premissa que não corresponde ao caso em apreço, justamente porque aqui se controverte sobre requisitos de
legitimação e exigibilidade cambiárias
, e não sobre mera força probante de reprodução documental em sentido amplo.

Por fim, a legislação especial reforça — e não enfraquece — essa conclusão.

A Lei n. 13.986/2020, ao alterar a Lei n. 10.931/2004, delineou com precisão a distinção entre CCB
cartular
e CCB
escritural (eletrônica)
: na primeira, subsiste a cártula física e, com ela, o regime de cartularidade/circulação; na segunda, inexistindo original material, a lei substitui a segurança antes conferida pela posse do papel pela
segurança sistêmica
do registro/escrituração, exigindo que a titularidade/legitimidade seja comprovada por meio do
sistema de escrituração
legalmente previsto (extratos, certidões ou registros emitidos pela entidade competente).

No caso concreto, a parte autora não apresentou a via original nem a documentação própria do regime escritural que demonstrasse registro e titularidade nos termos da lei especial, insistindo na dispensabilidade do original por invocação genérica do art. 425 do CPC e por argumentos que não superam a
ratio decidendi
já explicitada na decisão agravada (ID 31931732).

Acresça-se, ainda, que a Lei n. 10.931/2004 — especialmente após as alterações promovidas pela Lei n. 13.986/2020 no tocante à CCB emitida sob a forma
escritural (eletrônica)
— constitui
lex specialis
em relação ao regime geral processual e mesmo em relação ao microssistema procedimental do Decreto-Lei n. 911/1969, naquilo que disciplina a
natureza, circulação, titularidade e forma de comprovação
do crédito representado pela CCB.

Novamente: Não se está, portanto, diante de um conflito resolvível pela simples invocação de normas gerais de prova documental (CPC, art. 425) ou pela leitura isolada do procedimento especial de busca e apreensão: quando o credor elege a CCB como instrumento jurídico de formalização do financiamento, atrai, por incidência direta, o regime jurídico especial que a regula — inclusive a disciplina sobre cartularidade/circulação e, quando aplicável, sobre escrituração/registro.

Assim, se a instituição financeira pretende beneficiar-se da desmaterialização admitida na lei especial (CCB escritural), deve
demonstrar
o atendimento das condições legais (registro/escrituração em entidade autorizada, prova da titularidade por extratos/certidões do sistema), pois é precisamente esse mecanismo especial que substitui, na CCB eletrônica, a função garantística antes cumprida pela exibição da cártula física.

Ao deixar de apresentar tanto o original (na hipótese cartular) quanto a documentação do sistema de escrituração (na hipótese escritural), o agravante mantém o processo desprovido do suporte mínimo exigido pelo regime especial para aferição segura de legitimidade e exigibilidade, razão pela qual não há como afastar a conclusão já adotada na decisão agravada (ID 31931732).

Igualmente, não socorre ao agravante a tentativa de escudar-se no argumento de que o Decreto-Lei n. 911/1969 — considerado isoladamente — não exigiria a apresentação da CCB nos moldes da Lei n. 10.931/2004.

O contrato de alienação fiduciária para financiamento de veículos, embora frequentemente formalizado por
cédula de crédito bancário
, não se exaure nesse modelo, podendo ser estruturado por outros instrumentos negociais e creditícios (v.g., contrato de financiamento/CDC, contrato de mútuo, cédulas/notas vinculadas a operações específicas como CCE/NCE, conforme a arquitetura contratual e a finalidade econômica da operação).

Todavia, uma vez que o próprio credor opta por constituir a relação obrigacional e a garantia mediante CCB, não lhe é juridicamente lícito pretender a incidência seletiva do ordenamento, afastando o regime especial da Lei n. 10.931/2004 sob a alegação de que a lei procedimental da busca e apreensão não o mencionaria expressamente.

A regra clássica de hermenêutica e de solução de antinomias impõe que
lei geral não derroga lei especial
; e, ainda que se imaginasse — por hipótese — um paralelismo de especialidade (o que não se verifica, pois uma norma disciplina o procedimento de tutela da garantia e a outra regula o próprio título de crédito e sua circulação), a legislação
posterior
(Lei n. 13.986/2020, ao alterar a Lei n. 10.931/2004) necessariamente influencia o modo de aplicação da disciplina anterior, ao prever, com precisão, quando a apresentação física é substituída pelo regime registral de escrituração.

Em suma, o credor que elege a CCB como suporte jurídico do financiamento assume as consequências do regime especial correspondente, não podendo invocar o DL 911/1969 como “escudo” para dispensar aquilo que a lei especial exige para a própria segurança da legitimação ativa e para a prevenção do risco de circulação/cobrança paralela.

Diante desse quadro — e ausentes elementos aptos a infirmar a fundamentação adotada — impõe-se a manutenção do
decisum
, razão pela qual
nego provimento
ao agravo interno (ID 33083385).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno (ID 33083385) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se

integralmente

a decisão monocrática (ID 31931732)
que negou provimento à apelação (ID 29943608) e preservou a sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito (ID 29943607), por descumprimento da determinação de emenda (ID 122893774), nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV, do CPC, observado o regime especial da Lei n. 10.931/2004 (com as alterações da Lei n. 13.986/2020) aplicável à Cédula de Crédito Bancário utilizada como instrumento da relação jurídica.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026